Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. TENTATIVA DE CRIME DOLOSO. REJEIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o recurso quanto ao pedido de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, do CP), tendo em vista que o acusado foi pronunciado pelo crime de homicídio simples tentado.
2. Afasta-se a alegação de incompetência do Juízo, porquanto, existindo indícios mínimos de que a conduta do réu esteja amoldada a que se refere à tentativa de homicídio simples, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri, nos termos do que define o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da CF/88 e artigo 74, § 1o do Código de Processo Penal.
3. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do CPP). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
4. Havendo materialidade e indícios da autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou a desclassificação das condutas, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
5. Inviável a desclassificação do crime de homicídio simples tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o feito ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.